Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA. RESIDÊNCIA DO MENOR. INCIDENCIA DO ART. 147 DO ECA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. MELHOR INTERESSE DO MENOR. JURISPRUDENCIA DO STJ.

1. O vigente Código de Processo Civil (art. 43), dispõe que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo, por isso mesmo, irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, salvo quando importarem em supressão do órgão jurisdicional ou alterarem competência absoluta;

2. Fixada a competência, no momento da propositura da ação, a mudança de endereço de uma das partes ou qualquer modificação do estado de fato ou de direito que serviram para determinar a competência, não possuem o condão de alterar a competência para o processamento da demanda, aplicando-se, portanto, o instituto da perpetuatio jurisdictionis;

3. Melhor atende ao interesse do menor, na forma do art. 147 do ECA, a solução justa e, sobretudo, célere da controvérsia dos autos, resolvendo-se, portanto, a questão relativa ao exercício da guarda e visitação;

4. No caso dos autos, a própria agravada pede o provimento do agravo afirmando que apenas viajou de férias, mas que seu domicílio continua sendo o mesmo, onde o menor encontra-se regularmente matriculado e a genitora exerce suas funções laborais.

5. Agravo conhecido e provido.